Tribunal: TJMT
Processo: 1009647-87.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009647-87.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA - CPF: 161.912.181-68 (AUTOR), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.258.615/0003-26 (REU), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (REU), JESSICA FREITAS BARBOSA - CPF: 053.000.151-99 (ADVOGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REU), ANTONIO RAMOS CORREIA - CPF: 079.567.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA -
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROVA NOVA –DOCUMENTO OBTIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO – HIPÓTESE DO ART. 966, VII, CPC, CONFIGURADA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE NA ASSINATURA CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO INDEVIDAMENTE REALIZADOS - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO – PROCEDÊNCIA.

Constatado que a prova imprescindível para o deslinde da controvérsia foi propositadamente sonegada, com a intenção de dificultar ou, até mesmo, de impedir a justa composição do litígio, e que o acesso ao documento somente foi alcançado após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, resta caracterizada a hipótese de cabimento da ação rescisória, prevista no art. 966, VII, CPC.

Restando comprovada a falsificação da assinatura no contrato de empréstimo, deve ser declarada a inexistência
da relação jurídica questionada, com a condenação do banco à devolução integral dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do consumidor.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus vencimentos, valores de empréstimos não contratados.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso, nos moldes do verbete da Súmula 54/STJ c/c art. 398 CC. A correção monetária sobre os danos morais incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e sobre os danos materiais da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória ajuizada por
Maria Tereza de Almeida e Souza,
com o fito de rescindir o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1012970-16.2017.8.11.0041, interposto em face de sentença, que jugou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada em face
Banco Cruzeiro do Sul S.A.
e do
Banco Panamericano S.A.

A autora alega, em breve resumo, que, em 2010, realizou a contratação de um empréstimo consignado com o
Banco Cruzeiro do Sul
, cujas prestações vinham sendo descontadas mensalmente em sua folha de pagamento.

Diz que, em 2016, quando já havia quitado mais de 60 parcelas, foi contatada por um preposto do
Banco Pan
, identificado como
Mayke
, ofertando-lhe o serviço de renovação do empréstimo consignado, mediante a quitação do contrato existente, com a disponibilização de um valor, a título de saldo credor (troco), tendo ela refutado a proposta, haja vista que seu contrato se encontrava próximo da quitação.

Diz que, tendo ciência prévia de que para a quitação do contrato de empréstimo consignado, celebrado em 2010, restaria um saldo devedor em torno de R$ 11.196,51 (onze mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), contatou novamente a instituição financeira, no intuito de promover a quitação antecipada daquele mútuo, ocasião em que recebeu um boleto, no valor de R$ 26.412,74 (vinte e seis mil quatrocentos e doze reais e setenta e quatro centavos).

Afirma que, diante do valor informado, ela (autora), estranhando a situação, consultou sua conta bancária, ocasião em que percebeu o recebimento de depósito, no valor de R$ 2.123,34 (dois mil cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), efetuado em 04/08/2016, sem qualquer autorização ou assinatura de algum documento.

Diz que, surpresa, buscou seu holerite e percebeu a incidência de descontos no valor de R$ 788,12 (setecentos e oitenta e oito reais e doze centavos), estipulados para ocorrer em 96 (noventa e seis) vezes.

Alega que, imediatamente, contatou o preposto
Mayke
, questionando a existência do empréstimo não autorizado, ocasião em que foi informada da possibilidade de cancelamento da operação, mediante a devolução do valor da operação, o que acabou não acontecendo, em razão de esquivas de outros prepostos da instituição financeira, os quais foram posteriormente contatados.

Afirma que, desde a descoberta da operação indevidamente realizada, ainda em 2016, tentou, por e-mail, obter a cópia ao suposto contrato, sem êxito.

Assevera que, diante de todo o imbróglio, acionou o Poder Judiciário, na intenção de resolver a controvérsia, ocasião em que ajuizou a ação relacionada a este feito rescisório, em que foram apresentados 02 (dois) contratos de empréstimos consignados pelo
Banco Cruzeiro do Sul
, celebrados no ano de 2010, os quais não constituem objeto da celeuma, uma vez que jamais negou a relação jurídica entabulada com a referida instituição financeira.

A autora enfatiza que o objeto da controvérsia, naquele feito, cingiu-se à portabilidade efetuada para o
Banco Panamericano
em 2016, mediante o refinanciamento dos contratos celebrados com o
Banco Cruzeiro do Sul,
sem qualquer autorização ou requerimento seu.

Alega que, na fase se instrução do processo, mesmo diante da falta de apresentação do contrato físico pelo
Banco Pan
, com base apenas no comprovante de depósito do “troco”, no valor de R$ 2.134,34 (dois mil cento e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados por ela (ora autora), levando em consideração unicamente os contratos primitivos, celebrados com o
Banco Cruzeiro do Sul,
como prova da contratação da renovação, tendo a sentença sido confirmada pelo acórdão rescindendo.

Alega que, após inúmeras tentativas, somente em
25/01/2021
, obteve acesso ao contrato fraudado, circunstância que constitui prova nova, capaz de subsidiar o pleito rescisório, com fundamento no artigo 966, VII, do CPC.

Acrescenta que, de posse do contrato, constatou que a assinatura consignada na avença não lhe pertencia, razão pela qual promoveu, de forma unilateral, a realização de perícia grafotécnica, que confirmou a falsidade da rubrica, corroborando a alegação de que jamais realizou a contratação do refinanciamento.

Assim, pugna pela procedência da ação, com a rescisão do acórdão, a fim de que seja reconhecida a inexistência da contratação impugnada, com a condenação dos réus ao pagamento das verbas indenizatórias pleiteadas.

A concessão da tutela provisória foi negada (id. 119231951).

A
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul
apresentou contestação ao id. 102176964, pugnando pelo deferimento da justiça gratuita, sustentando a falta de cabimento da ação rescisória, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e, por fim, a inépcia dos pedidos.

Por sua vez, em contestação, apresentada ao id. 102235451, o
Banco Pan
impugna o pedido de justiça gratuita e suscita a inadequação do valor da causa. No mérito, alega a falta de cabimento da ação rescisória, por ausência de fato novo, pugnando, ao final, pela improcedência da ação.

A impugnação às contestações foi juntada ao id. 121808963.

Ao id. 144392662, com fundamento no artigo 370 do CPC, foi determinada realização de perícia grafotécnica nos documentos juntados a este feito rescisório, consubstanciados na Ficha Cadastral de Pessoa Física, no Termo de Solicitação de Portabilidade, na Autorização Para Desconto em Folha, no formulário “CET – Custo Efetivo Total” e, por fim, na Cédula de Crédito Bancário nº 711313273-7, uma vez não integraram o acervo probatório, colacionado na ação declaratória.

Após facultada às partes a formulação de quesitos, sobreveio a apresentação do Parecer Técnico nº 010/2023, ao id. 163330691.

Instadas as partes, apenas a autora se manifestou sobre a prova pericial (id.

167330169), optando, os réus, pela inércia, conforme certificado ao id. 167728672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a autora pretende a rescisão do acórdão proferido pela egrégia 1ª Câmara Cível deste Tribunal, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1012970-16.2017.8.11.0041 interposto em face do

Banco

Cruzeiro do Sul S.A.
e do
Banco Panamericano S.A.
e, com isso, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por ela na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais.

Para tanto, afirma que, a despeito das inúmeras tentativas, junto às rés, de obtenção do contrato, destinado a comprovar a fraude na realização do empréstimo questionado na ação declaratória, não logrou êxito no seu intento a tempo de possibilitar a utilização do documento como prova da contratação fraudulenta, uma vez que somente conseguiu ter acesso ao ajuste em 25/01/2021, ou seja, após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, que ocorreu em 17/12/2020.

Nesse contexto, da análise da tese lançada na petição inicial, vislumbra-se que a autora pretende a rescisão do acórdão, com base em prova nova, consoante hipótese de cabimento insculpida no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, que diz, “in verbis”:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII -
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Com efeito, o artigo 966, VII, do CPC, prevê o cabimento da ação rescisória quando a parte autora, depois do trânsito em julgado, obtiver prova nova, capaz de, por si só, alterar o resultado da decisão que se pretende rescindir.

No caso, verifica-se que o ajuste questionado não integrou o acervo probatório colacionado na ação declaratória, não obstante a inversão do ônus da prova deferida pelo então juiz presidente do feito, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.

Aliás, nem mesmo após nova determinação judicial, exarada ao id. 14467121 da demanda de origem, os réus se dispuseram a apresentar o contrato questionado, fato que corrobora com a dificuldade de obtenção do documento noticiada pela autora.

Não havendo os réus de atender ordem emanada pelo Juízo, não haveria igualmente que se cogitar que a autora alcançasse acesso ao documento, mediante simples requerimento administrativo.

Nesse contexto, verifica-se que a prova imprescindível para o deslinde da controvérsia foi propositadamente sonegada, com a intenção de dificultar ou, até mesmo, de impedir a justa composição do litígio, circunstância que, atrelada à comprovação de que o acesso ao contrato somente foi alcançado após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, conforme de infere da correspondência eletrônica acostada ao id. 89440971, enseja hipótese de cabimento da ação rescisória.

Superada essa questão, impende analisar as preliminares formuladas nas peças defensivas.

Na contestação, apresentada ao id. 102176964,
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul
pugna, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita, em razão da situação de insolvência experimentada. Sustenta que não se encontra presente a hipótese de cabimento da ação rescisória, alega a inépcia do pedido de novo julgamento e, por fim, assevera sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Por sua vez, em sua defesa, o
Banco Pan
a apresenta impugnação ao pedido de justiça gratuita, assevera a inadequação do valor da causa, o não-cabimento da ação rescisória, a regularidade da contratação e a ausência de danos morais e materiais a serem ressarcidos.

Pois bem.

O pedido de concessão da justiça gratuita, formulado pelo
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul
, não merece acolhida.

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

“§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da benesse processual, de modo que, havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para obtenção da gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Ainda, sobre a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, o verbete da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe o seguinte:

Súmula 481.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos,
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.

No mesmo sentido, caminha o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA - – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO – PARCELAMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica
depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos da Súmula 481/STJ
, não bastando a simples afirmação da carência de meios, devendo ficar demonstrada a hipossuficiência. Dispõe o art. 99, § 3º do CPC, que para o deferimento do benefício da justiça gratuita somente presumir-se-á verdadeira a mera alegação de insuficiência quando tratar-se de pessoa natural. O processamento da recuperação judicial por si só não é suficiente para inferir a total impossibilidade de arcar com as custas processuais. O pedido de parcelamento não se justifica, porquanto somada a ausência de demonstração da incapacidade financeira, no caso as custas iniciais são de R$ 1.409,34 (mil, quatrocentos e nove reais e trinta e quatro centavos).
(N.U 1012367-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)

Na hipótese, não existe comprovação da precariedade da condição econômica do banco réu, que justifique a concessão da gratuidade processual.

É que, a simples decretação de falência não é suficiente para presumir seu estado de miserabilidade, tendo em vista que o pedido deve vir instruído com elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Desse modo, observo que a massa falida ré não apresentou qualquer prova capaz de atestar sua incapacidade financeira neste momento, não se verificando nos autos qualquer demonstrativo, imposto de renda, planilha ou documento que comprove a movimentação financeira da requerente, atualmente (ano 2023), de modo a atestar que o custeio do ônus processual lhe causaria gravame insuportável, circunstância que conduz ao indeferimento da benesse.

Em diversas oportunidades, este Tribunal assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA - BANCO EM PROCESSO DE FALÊNCIA – AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita somente se justifica quando o interessado comprova sua situação financeira precária. O fato de se encontrar em regime de liquidação extrajudicial ou de falência por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita, que depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
(AI 105014/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - PARTE AUTORA - PESSOA JURÍDICA COM FALÊNCIA DECRETADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DA MASSA FALIDA - IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - NECESSIDADE DE PROVA - SÚMULA Nº. 481/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É nula a sentença que extingue a lide por abandono da causa quando não houve a intimação pessoal do representante judicial da massa falida, parte autora (art. 485, §1º, do CPC e art. 76, parágrafo único, da Lei nº. 11.101/05). A pessoa jurídica deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais para fazer jus ao benefício da justiça gratuita (Súmula nº. 481/STJ).
(Ap 37084/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL - – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ). Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008)
(N.U 1015344-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Portanto, indefiro o pedido de justiça gratuita formulado.

Também não merece prosperar a ilegitimidade passiva suscitada pela
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul
, uma vez que, tendo figurado como réu na ação originária, é legitimado para responder ao feito rescisório, sendo despicienda, nesta seara, qualquer discussão acerca da titularidade sobre o crédito, cuja contratação é questionada pela autora.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1.
A legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória é de todos os sujeitos que figuravam como parte no processo originário
. 2. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda. Na espécie, em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação. 3. Ao fundamentar a ação rescisória na colusão das partes para fraudar a lei, deve o autor comprovar os fatos alegados, sendo insuficiente a ilação sobre fatos não corroborados pelas provas dos autos, como se verifica no caso vertente. 4. Ação rescisória improcedente.
(STJ - AR: 5980 PB 2017/0036034-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2021)

Logo, rejeito a preliminar.

Por fim, a
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul
sustenta que a petição inicial se revela viciada, porque apresenta “inépcia dos pedidos referentes ao novo julgamento”, porque, ao formular a pretensão rescisória, a autora teria se resumido pugnar pela alteração da sentença, para que a ação declaratória fosse julgada procedente, sem fundamentar adequadamente seus pedidos e fundamentos, o que, a seu ver, teria inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sem razão, contudo.

A rigor do artigo 968, I, do CPC:

Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do
art. 319
, devendo o autor:

I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo;

E foi exatamente o que postulou a autora no item 4 do tópico reservado aos pedidos, consignado na peça inaugural:

“4. A procedência do pedido para rescindir a mencionada sentença e acórdão, proferindo novo julgamento do processo acatando os pedidos da exordial.”

Assim, em que pese às alegações da parte ré, não se verifica o vício apontado, porque, além da pretensão rescisória ter sido formulada em observância à disposição legal, de uma simples leitura da petição inicial é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam os pedidos de rescisão do julgado e de prolação de novo julgamento, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da autora, de modo a propiciar, aos demandados, o pleno exercício a ampla defesa e do contraditório.

Por isso, rejeito mais essa preliminar.

Também não prospera a impugnação ao pedido de justiça gratuita, formulada pelo
Banco Pan
.

Como cediço, a condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexistam nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, consoante disposição do §2º do mesmo dispositivo legal, circunstância que impõe ao magistrado analisar, caso a caso, a real necessidade de sua concessão, a fim de aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso, verifica-se que a autora logrou êxito em demonstrar ser detentora dos atributos necessários para a obtenção da benesse, uma vez que, a despeito de ser servidora pública aposentada, seus rendimentos líquidos são aquém do valor necessário para viabilizar recolhimento do depósito prévio, consoante se denota do holerite juntado ao id. 91021957 - Pág. 17, circunstância que autoriza a concessão da benesse processual.

Pelo exposto,
rejeito
a impugnação apresentada.

Melhor sorte não socorre ao banco, quando impugna o valor atribuído à causa.

É cediço que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte, em caso de procedência da ação, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO AUTOR - RESTITUIÇÃO DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DECORRENTE DE POÇO ARTESIANO – ART. 291 E 292 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, qual seja, o valor que pretende ver restituído referente ao faturamento do consumo de água advindo de poço artesiano, sendo necessária a retificação do valor atribuído à causa neste caso”. (TJ-SP - AI: 22448416720208260000 SP 2244841-67.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 29/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020) (g.n.)

No caso dos autos, a autora pleiteia pela rescisão do acórdão impugnado, a fim que seja proferido novo julgamento, com o acolhimento da pretensão lançada na exordial da ação declaratória, consubstanciada na
devolução em dobro dos valores indevidamente descontados
, que, até a data do ajuizamento da ação (
27/02/2017
) perfazia o montante de R$ 28.372,32 (vinte e oito mil trezentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), além dos valores relativos às prestações que fossem sendo descontadas durante o curso da ação, bem como no pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), resultando no total de R$ 48.372,32 (quarenta e oito mil trezentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos).

Assim, infere-se que, em mais de
04 (quatro) anos
– tempo transcorrido entre o ajuizamento da ação declaratória e o ajuizamento da ação rescisória - outras tantas parcelas, no valor de R$ 788,12 (setecentos e oitenta e oito reais e doze centavos), permaneceram sendo mensalmente descontadas, posto que o contrato previu o pagamento de 96 parcelas (id. 89440972 - Pág. 16), com vencimento da última em 20/08/2024.

Desse modo, além dos valores referidos na exordial da ação originária, devem ser consideradas, para fins de atribuição do valor à causa rescisória, as parcelas vencidas até o seu ajuizamento, tudo contabilizado em dobro, conforme pedido formulado na peça autoral, acrescido do valor dos danos morais pleiteados, de modo que se tem como correto o valor atribuído à causa rescisória, no montante de R$ 124.031,84 (cento e vinte e quatro mil trinta e um reais e oitenta e quatro centavos).

O raciocínio desenvolvido está em sintonia com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. INDICAÇÃO. VALOR CERTO E DETERMINADO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "
se há indicação clara na petição inicial do benefício econômico pretendido na demanda
, ainda que em patamar mínimo,
é este que deve figurar como valor da causa
, sendo que, mesmo que haja a impossibilidade de se avaliar a dimensão integral desse benefício, não se justifica a fixação do valor da causa em quantia muito inferior ao de um valor mínimo desde logo estimável" (Pet 2398/SP, Corte Especial, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 12/05/2010). 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.445.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 11/6/2014.) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA DEVE SER ATRIBUÍDO EM CONFORMIDADE COM O PROVEITO ECONÔMICO PLEITEADO NA DEMANDA. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o perfilhado por esta Corte no sentido de que o valor da causa deve expressar o proveito econômico pretendido, inclusive nas causas em que também se pleiteia indenização por danos morais, quando esta é mensurada pelo autor, na medida em que o valor da causa deve corresponder à soma de todos os valores pretendidos, nos termos do art. 259, II, do Código de Processo Civil”.
(AgRg no AREsp n. 252868/CE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Dje 11-12-2012) (g.n.)

Portanto,
rejeito
a impugnação ao valor da causa.

Superadas todas as preliminares, passo à análise do mérito da pretensão rescisória.

Como relatado, a autora ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais Tutela de Urgência nº 1012970-16.2017.8.11.0041, que tramitou perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, objetivando o reconhecimento da inexistência da relação contratual, que deu ensejo ao empréstimo para desconto em sua folha de pagamento de parcelas mensais de R$ 788,12, a ser feito em 96 parcelas.

Para tanto, aduziu que, em 2010, realizou a contratação de um empréstimo consignado com o
Banco Cruzeiro do Sul
, cujas prestações vinham sendo descontadas mensalmente em sua folha de pagamento.

Disse que, em 2016, quando já havia quitado mais de 60 parcelas, foi contatada por um preposto do
Banco Pan
, identificado como
Mayke
, ofertando-lhe o serviço de renovação do empréstimo consignado, mediante a quitação do contrato existente, com a disponibilização de um valor, a título de saldo credor (troco), tendo ela refutado a proposta, haja vista que seu contrato se encontrava próximo da quitação.

Afirmou que, tendo ciência prévia de que para a quitação do contrato de empréstimo consignado, celebrado em 2010 com
Banco Cruzeiro do Sul,
restaria um saldo devedor em torno de R$ 11.196,51 (onze mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), contatou novamente a instituição financeira, no intuito de promover a quitação antecipada daquele mútuo, ocasião em que recebeu um boleto, no valor de R$ 26.412,74 (vinte e seis mil quatrocentos e doze reais e setenta e quatro centavos).

Asseverou que, diante do valor informado, ela (autora), estranhando a situação, consultou sua conta bancária, ocasião em que percebeu o recebimento de depósito, no valor de R$ 2.123,34 (dois mil cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), efetuado em 04/08/2016, sem qualquer autorização ou assinatura de algum documento.

Disse que, surpresa, buscou seu holerite e percebeu a incidência de descontos no valor de R$ 788,12 (setecentos e oitenta e oito reais e doze centavos), estipulados para ocorrer em 96 (noventa e seis) vezes, relacionado a contrato de empréstimo para o qual não anuiu, ensejando o ajuizamento da ação originária, que, a despeito da falta de prova da contratação, foi julgada improcedente, tendo a sentença sido confirmada pelo acórdão rescindendo, que considerou apenas a disponibilização do “troco” em sua conta bancária como elemento suficiente para a comprovação da relação jurídica.

Noticiou que, após o julgamento do recurso, conseguiu a cópia do contrato junto ao
Banco Pan
, ocasião em que constatou que não era sua assinatura consignada no documento, tendo a falsificação da rubrica sido confirmada por laudo técnico, motivando o ajuizamento deste feito rescisório, por meio do qual pretende a rescisão do acórdão impugnado, com o rejulgamento da causa.

Com efeito, infere-se dos autos que a autora buscou, a todo tempo, o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, ensejadora dos descontos mensais, no valor de R$ 788,12 (setecentos e oitenta e oito reais e doze centavos), efetuados pelo
Banco Pan
em seus vencimentos, operação essa estipulada para ocorrer em 96 (noventa e seis) vezes; e não da contratação do empréstimo celebrado em 2010 com o
Banco Cruzeiro do Sul
, que sempre admitiu.

Extrai-se, também, dos documentos acostados ao id.

6684823 do processo de origem, que ela tentou, incansavelmente, de forma administrativa, obter acesso contrato impugnado junto aos bancos réus, tendo o documento lhe sido, propositadamente, sonegado, fato esse que é corroborado pelos elementos informativos do caderno processual, os quais revelam que, nem mesmo com a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo (id.

6835798, autos de origem), seguida de nova determinação judicial, desta feita expressa (id. 14467121, autos de origem), o contrato foi juntado ao processo.

Não obstante tal fato, e sem que houvesse prova bastante da relação jurídica impugnada, o magistrado singular julgou improcedente os pedidos formulados, baseando-se, apenas, no depósito bancário do chamado “troco”, realizado pelo
Banco Pan
, à revelia da autora, e na prova da contratação do empréstimo primitivo realizado com o
Banco Cruzeiro do Sul
, que, repita-se, não constituiu objeto do pedido.

O mesmo equívoco foi reproduzido pelo acórdão rescindendo, que, seguindo a mesma linha adotada pela sentença, negou provimento ao apelo autoral, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em
17/12/2020
(id. 46513327, autos de origem).

Finalmente de posse do contrato, cujo acesso foi alcançado somente em
25/01/2021
, conforme de infere do e-mail colacionado ao id. 89440971, o documento foi submetido à perícia grafotécnica providenciada pela autora, que atestou a falsidade da assinatura consignada no instrumento (id. 89440974).

Aqui reside a prova nova, que dará ensejo à procedência desta ação.

Com efeito, inaugurado o procedimento rescisório, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, o contrato, que foi obtido apenas após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo, foi, novamente, submetido à perícia grafotécnica, desta feita no âmbito judicial, por determinação desta Relatora, sobrevindo o Parecer Técnico nº 010/2023, acostado ao id. 163330691.

No laudo técnico, o perito judicial é categórico ao concluir pela falsificação da assinatura conferida à autora, consignada no contrato. Vejamos o que diz a conclusão:

“A causa determinante é a conflitante divergência entre as escritas questionadas e as escritas padrão. Não há como definir como não sendo uma falsificação vil e grosseira da assinatura de Maria Tereza de Almeida.”

Nessa linha de inteleção, tendo em vista que o laudo pericial foi conclusivo ao apontar a inautenticidade da assinatura atribuída à autora, é de rigor o reconhecimento da inexistência da relação jurídica questionada.

Nesse contexto, não há como afastar a reponsabilidade civil dos bancos réus pelos danos causados ao cliente, em decorrência da falha na prestação de serviço, consubstanciada na cobrança e no recebimento de valores indevidos pelo consumidor.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.199.782, submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento no sentido de que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de contacorrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falso, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando se como fortuito interno”
(RESP 1.199.782, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJ de 12/09/2011).

Com efeito, na qualidade de prestadores de serviços inseridos no §2º do art. 3º do CDC, os bancos estão submetidos à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a responsabilidade civil indica a situação especial daquele que deva arcar com as consequências de um fato danoso, diante da violação da norma ou obrigação a que o agente devia observância.

Nesse sentido, compete às instituições financeiras realizar investimentos em tecnologia não só para criar mecanismos que propiciem aos clientes comodidade na realização das operações, de modo a torná-los integralmente confiáveis e com meios a impedir sua violação por terceiros.

Ora, se o banco descuida das precauções necessárias para diminuir/anular o risco do seu negócio, responde pela falha na prestação do serviço defeituoso, e, por conseguinte, pelos danos provenientes deles, uma vez que o prejuízo não pode ser suportado pelo consumidor.

Trata-se, aliás, de risco a que a instituição financeira se sujeita no desempenho de sua atividade lucrativa, o chamado risco do empreendimento, haja vista que a segurança é essencial à sua atividade.

O dano material ficou comprovado pela subtração, por anos a fio, dos valores descontados dos vencimentos da autora, em razão do empréstimo ilegalmente concedido em seu nome, impondo a devolução do montante descontado de forma indevida.

No que concerne à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados, é decorrência lógica a ilegitimidade da cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, não merece prosperar a pretendida repetição qualificada do indébito, com fundamento no art. 42 do CDC, porquanto não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. O Plano de Equivalência Salarial é aplicável para o reajuste das prestações mensais, não servindo para reajuste do saldo devedor, o qual é feito por índice pactuado pelas partes. Precedentes. Pactuada a correção monetária nos contratos do SFH pelo mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial (TR) a partir da vigência da Lei n. 8.177/1991 (Súmula 454/STJ). É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que a cobrança do CES - Coeficiente de Equiparação Salarial é válida quando existir expressa previsão contratual. Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação (Súmula 450/STJ). A questão da capitalização dos juros/Tabela Price encontram óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. O art. 4º do Decreto-lei n. 22.626/1933 não foi examinado no acórdão recorrido, de modo que carecem de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor
, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 23/11/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, INTEGRADA PELOS ACLARATÓRIOS, PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE APENAS PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. IRRESIGNAÇÃO DOS MUTUÁRIOS. 1. (...) 6. Não é possível o reconhecimento do direito à repetição do indébito não estando evidente, no caso, a má-fé da instituição financeira, mormente na hipótese em que a cobrança dos encargos tidos como indevidos tiveram previsão contratual, por disposições livremente pactuadas entre as partes e foram, ainda, mantidos judicialmente pela instância ordinária e, na presente oportunidade, pelo Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no REsp 1140124/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. VALOR DO SEGURO. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. As questões do valor do seguro e da capitalização dos juros/Tabela Price encontram óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1572392/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016)

Nesse passo, os valores indevidamente descontados devem ser restituídos de forma simples, acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde o evento danoso, ou seja, a partir do desconto da primeira parcela (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ), assim considerado o desconto de cada parcela.

Outrossim, a autora confirma que, mesmo sem pedido, o banco disponibilizou em sua conta o valor de R$ 2.123,34 (dois mil cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), mediante depósito efetuado em 04/08/2016.

Nesse contexto, o respectivo valor deve ser restituído ao banco, acrescido apenas de correção monetária pelo INPC, a contar da data do depósito, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado ordenamento jurídico.

Com relação aos danos morais, restou incontroverso que o
Banco Pan
efetuou descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua remuneração; ou seja, a autora ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelante, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que deve ser medida pela extensão do dano.

Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor à bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar,
cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
.
(TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus a indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.
(TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada réu, por se mostrar adequado e suficiente para amenizar o sofrimento causado à autora.

Por versar, responsabilidade extracontratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), assim considerado a data do desconto da primeira parcela, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Em relação ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 842.292/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso vertente, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entende-se ser desarrazoado o quantum fixado pela instância ordinária pelo protesto indevido de duplicata emitida fraudulentamente, razão pela qual se mostra adequada a redução da reparação moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e de
juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 905.710/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 17/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso vertente, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entende-se ser desarrazoado o quantum fixado pela instância ordinária pelo protesto indevido de duplicata emitida fraudulentamente, razão pela qual se mostra adequada a redução da reparação moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
valor acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e de juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 905.710/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 17/06/2016)

Finalmente, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, a rigor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, a verba será fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem a baratear com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4º CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4º CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, em cotejo ao caderno processual, entendo que os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por se mostrar razoável e guardar compatibilidade com a natureza e complexidade da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho do causídico.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
a ação rescisória, com o que declaro rescindido o acórdão vergastado, para, com isso,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
Recurso de Apelação Cível nº 1012970-16.2017.8.11.0041, e reformar a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais, julgando parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do negócio jurídico questionado, condenando os bancos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, da data do desconto da primeira parcela, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça; à restituição de forma simples, dos valores indevidamente descontados, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do desconto da primeira parcela, consoante art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo INPC, a partir do desconto de cada parcela (Súmula 43/SJT); devendo a autora proceder à devolução do valor de R$ 2.123,34 (dois mil cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), corrigido pelo INPC, a contar de 04/08/2016. Desde já, autorizo a compensação, om fundamento no art. 368 do Código Civil. Por fim, condeno os réus ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024